Tribunal: TJDFT
Processo: 0731736-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. ILEGITIMIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O artigo 18 do Código de Processo Civil dispõe que “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.”
2. Carece de legitimidade recursal o executado ao requerer a desconstituição da penhora dos imóveis constritos pois, segundo alega, tais imóveis pertencem a terceiro.
3. O executado, ao sustentar no recurso que alienou os imóveis constritos a terceiro antes do ajuizamento do cumprimento de sentença, não sofre qualquer gravame com a constrição dos bens.
4. Recurso não conhecido.